Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO ABRANGIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). BIS IN IDEM. COBRANÇA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil (CC), nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. O art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O dispositivo se refere aos honorários sucumbenciais, devidos caso seja intentada a execução judicial do débito.
2. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
3. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Todavia - na prática - estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
4. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. De qualquer modo, deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
5. No caso, o contrato prevê que a contratante deverá arcar com os honorários advocatícios de cobrança no percentual de 20% em caso de execução judicial da dívida. A disposição impõe à devedora que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse percentual sobre o valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida.
5. A cláusula se refere a situação abrangida pelo Código de Processo Civil (CPC), que já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor caso o débito seja executado judicialmente. Há evidente bis in idem, fato que torna ilegal a disposição questionada.
6. Recurso conhecido e não provido.